Tribunal: TJMT
Processo: 0001260-22.2013.8.11.0052
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001260-22.2013.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Falso testemunho ou falsa perícia]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[PAULO RICARDO DA SILVA - CPF: 701.757.091-06 (APELANTE), MARCELO BARROSO VIARO - CPF: 725.684.961-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A Justica Publica (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – FALSO TESTEMUNHO – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–
1. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO
– IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS – RELEVÂNCIA DA CONFISSÃO DO INCREPADO, CORROBORADA PELO CONJUNTO PROBATÓRIO – CONDENAÇÃO MANTIDA –
2. VINDICADA A MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA
– IMPROCEDÊNCIA – RÉU MULTIRREINCIDENTE – ADEQUAÇÃO DO REGIME MAIS GRAVOSO –
APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Não pode ser desconsiderada a confissão que guarda consonância com as demais provas obtidas nos autos, especialmente quando feita pelo increpado em ambas as fases da persecução penal, de maneira coerente e unívoca, a obstar o provimento do pleito absolutório.

2.

É possível a fixação do regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso ao réu multirreincidente, ainda que a pena aplicada seja inferior a 04 (quatro) anos.

3.

Apelo conhecido e desprovido.

APELANTE: PAULO RICARDO DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
PAULO RICARDO DA SILVA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT nos autos da ação penal n. 0001260-22.2013.8.11.0052, na qual o réu foi
condenado
pela prática do crime de falso testemunho, tipificado pelo
art. 342, § 1º, do Código Penal
, tendo lhe sido imposta a pena privativa de liberdade de
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e pagamento de
11 (onze) dias-multa
.

Inconformado, o apelante, em razões de ID 147706675, pleiteia sua
absolvição
,
com apoio na tese de
insuficiência probatória
, ao argumento de que sua confissão, por si só, não possuiria o condão de respaldar o édito condenatório.

Subsidiariamente
, o apelante vindica a
reforma do regime inicial de cumprimento de pena
, ao argumento de que o d. juízo
a quo
não teria empregado fundamentação idônea ao fixar o regime mais gravoso.

Contrarrazoando o apelo sob o ID 147977684, o
Parquet
rechaça o pleito defensivo, protestando pelo
desprovimento
do recurso.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, com parecer encartado no ID 151943178, opina pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso, mantendo-se incólume o r.
decisum
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta de julgamento.

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, reconheço que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo colimado, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo manejado pelo réu
,
porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Ressai dos autos que o Ministério Público Estadual ofereceu, na origem, denúncia em desfavor de
PAULO RICARDO DA SILVA
pelo suposto cometimento do crime previsto no
art. 342, § 1º, do Código Penal
.

Conforme se extrai da exordial acusatória, no dia 27 de fevereiro de 2013, por volta das cinco horas da tarde, na sala de audiências do Fórum do Município e Comarca de Rio Branco/MT, o réu,
com consciência e vontade, com o fim de obter prova destinada a produzir efeito em processo penal, fez afirmação falsa ou calou a verdade, como testemunha, em processo judicial
.

Na data do fato, durante solenidade instrutória, o réu negou que detivesse quaisquer conhecimentos acerca dos fatos apurados na Ação Penal de Código n. 9484, outrora
descritos por ele detalhadamente na fase inquisitiva
. Na oportunidade, o réu relatou que
havia prestado à autoridade policial falsas informações
pelo preço de R$ 30,00 (trinta reais), a ser pago por
Marilucia Miranda da Silva
, a fim de que indicasse como autor do delito sob apreço a pessoa de
Edílson Lemes de Morais
.

Ao ser inquirida, todavia,
Marilucia
afirmou que, na época dos fatos, o réu indicou espontaneamente
Edílson
como autor do crime de furto aos policiais, não tendo
Marilucia
de modo algum o subornado para tanto.

Ofertada a denúncia nesses termos e após o regular trâmite processual, a pretensão acusatória foi julgada
procedente
, contexto no qual o réu agora exsurge indignado, perante esta instância revisora, pleiteando a reforma do provimento jurisdicional monocrático, nos termos já relatados.

Passo, agora,
à análise das razões recursais.

1.

Da absolvição

A princípio, o réu pleiteia sua
absolvição
, com amparo na tese de inexistência de provas suficientes de autoria e de materialidade, tendo a sentença, nos termos da intelecção defensiva, se respaldado exclusivamente na confissão do recorrente, a qual não poderia ter sido utilizada, conforme a intelecção defensiva, como fundamento exclusivo da condenação penal.

Compulsados detidamente os autos, no entanto, concluo que se trata de pleito que
não comporta acolhimento
.

Verifico que, perante a autoridade policial, inquirido a respeito do delito de falso testemunho, o réu o
confessou
, inclusive detalhadamente, esclarecendo que, na época, a vítima
Marilucia
possuía íntima convicção de que
Edílson
havia praticado um delito de furto ocorrido em sua casa, razão pela qual ofereceu a quantia de R$ 30,00 (trinta reais) a
PAULO
para que este fosse à Delegacia e o acusasse.

Veja-se excerto das informações prestadas pelo recorrente,
in verbis
:

[...] QUE só
mentiu para ajudar MARILUCIA e que precisava do dinheiro para adquirir drogas para consumo pessoal
, uma vez que é usuário de substâncias entorpecentes, tipo pasta base de cocaína, sendo usuário desde os dezesseis anos de idade; QUE na verdade
não sabia se de fato EDILSON teria praticado o furto e ainda não sabe dizer se foi ele ou não
; QUE na época só conhecia EDILSON de vista, somente depois é que passou a ter maior relacionamento com o mesmo; QUE
por ocasião de seu interrogatório em Juízo, no dia 27/02/2013, resolveu contar a verdade, assumindo o erro que havia praticado, ou seja, atribuindo um crime a EDILSON LEMES DE MORAES que o mesmo não havia praticado
.

(Termo de Qualificação de ID 145083686 - Pág. 74). – Destaquei.

Por sua vez,
em juízo
, o réu
confessou
mais uma vez o delito que lhe fora imputado, narrando que conhecia
Edílson
apenas de vista, por jogar bola com ele no mesmo time. Na época, contudo, fora procurado por
Marilucia
para prestar declarações na Delegacia acusando-o do furto de 02 (dois) aparelhos de
videogame
, pelo preço de R$ 30,00 (trinta reais), com o que concordou, tendo recebido o pagamento e conscientemente mentido perante a autoridade policial. Ao ser interrogado,
PAULO
contextualizou ter aceitado a proposta para que financiasse seu vício em drogas, manifestando ainda arrependimento em razão de sua conduta.

Com efeito, ao analisar detidamente as razões recursais, verifico que, nelas, o réu
não se retrata
da confissão feita tanto extrajudicialmente como em juízo, argumentando tão somente que, na ausência de outros elementos de prova a ampará-la, tal admissão
não poderia, por si só, servir como meio de prova
.

Entretanto, trata-se de argumentação que
não comporta acolhida
, à luz da própria natureza do interrogatório judicial do acusado que, como se sabe, possui dupla natureza jurídica: consubstancia, a um só tempo, meio de defesa e também meio de obtenção de provas, uma vez que, sob o contraditório e a ampla defesa, é possibilitado ao réu que apresente sua versão dos fatos e assim influencie o convencimento do julgador.

Não por outro motivo, ao discorrer sobre o valor probatório do interrogatório, Aury Lopes Jr. o qualifica como “
[...]
o principal meio de exercício da autodefesa
e que tem, por isso, a função de
dar materialmente vida ao contraditório
, permitindo ao sujeito passivo refutar a imputação ou aduzir argumentos para justificar sua conduta
” (LOPES JR., Aury.
Direito Procesual Penal
. 19. ed. São Paulo: SaraivaJur, 2022, p. 510). – Destaquei.

Nesse cenário, portanto, a confissão, analisada não de forma isolada, mas em harmonia com as demais provas colhidas,
é capaz de fundamentar um juízo condenatório
, quando
não destoe ou confronte os elementos contidos nos autos
, podendo ser, portanto, assim reconhecida e valorizada em sentença.

Com efeito, ao esmiuçar os autos, verifico que,
em juízo
, a testemunha
Edílson Lemes de Moraes,
após negar a prática do delito de furto que lhe fora imputada nos autos da Ação Penal de Código n. 9484, afirmou jamais ter jogado
videogame
com
PAULO
, não tendo o réu jamais frequentado sua residência, como havia afirmado o recorrente durante a fase inquisitiva do referido processo penal.

Inclusive, ao ser questionado sobre que motivos
PAULO
teria para ter mentido naquela oportunidade,
Edílson
admitiu não saber, pontuando, todavia, que se dizia ter sido por motivos de dinheiro ou drogas.

Em juízo
, foi também ouvida a testemunha
Edilson Lucas Cândido
, investigador de polícia civil, que narrou recordar-se do furto comunicado por
Marilucia
, referente a 02 (dois) aparelhos de
videogame
, à Delegacia de Polícia de Rio Branco/MT.

Conforme o investigador, posteriormente,
PAULO
compareceu de maneira espontânea à Delegacia, aduzindo ter conhecimento de quem teria sido o autor do furto em questão e relatando ter sido
Edílson Lemes de Moraes
o responsável pelo delito.

Já após a instauração do procedimento para investigar a suposta prática do delito de falso testemunho,
PAULO
, na condição de investigado, declarou à testemunha que havia mentido sobre as acusações outrora feitas contra
Edílson Lemes de Moraes
, pois nada sabia sobre a autoria do furto. Conforme narrado pelo réu à testemunha, havia recebido, em troca das falsas informações, a quantia de R$ 30,00 (trinta reais) de
Marilucia.

Em que pese não tenha sido ouvida em juízo, perante a autoridade policial,
Marilucia
negou que houvesse ofertado dinheiro a
PAULO
para que mentisse na Delegacia.
Marilucia
, todavia, narrou a dinâmica dos fatos de maneira diversa da apontada pelo investigador de polícia civil
Edilson Lucas
, pois relatou que um policial, de nome
Gilson,
foi à sua casa quando ela telefonou para comunicar que
PAULO
detinha notícias do autor do furto, oportunidade em que este policial, na companhia de
PAULO
, foi até à casa do acusado
Edílson Lemes de Moraes
.

Como visto, tanto
PAULO
quanto o policial
Edilson Lucas
foram unânimes ao atestar que
PAULO
foi diretamente à Delegacia prestar suas informações, inexistindo qualquer outro registro acerca do envolvimento do referido policial, de nome
Gilson
, mencionado por
Marilucia
em seu depoimento na fase inquisitiva, o qual
não foi, reitere-se, ratificado em juízo
.

É certo, portanto, que, em ambas as fases da persecução criminal, o réu
PAULO
confessou
de maneira coerente a prática delitiva, admitindo ter apresentado
falsas informações
à autoridade policial concernentes a uma investigação de furto perpetrado contra a vítima
Marilucia Miranda da Silva
, tendo posteriormente admitido o fato durante a audiência instrutória referente ao mencionado delito, o que deu início ao presente feito.

Diante da confissão de
PAULO
, desde a fase inquisitiva, é certo que não foram empreendidos esforços, pela i. defesa, ao afastamento da acusação feita pelo Ministério Público, não tendo sido apresentadas quaisquer outras narrativas ou solicitadas quaisquer diligências destinadas à produção de provas em sentido contrário ao fato descrito na denúncia.

Fixadas essas premissas, por conseguinte, entendo que a confissão do réu
não se encontra
desalinhada do conjunto probatório contido nos autos, inexistindo contradição ou razão para que seja afastada, posto que, ao contrário do alegado pela i. defesa,
constitui meio de prova.

Entendo, em conclusão, pelo
desprovimento
do pleito recursal nesse ponto, razão pela qual
mantenho
a condenação do recorrente.

2.

Da modificação do regime inicial de cumprimento de pena

Em caráter
subsidiário
, o recorrente vindica a
modificação do regime inicial de cumprimento de pena
, ao argumento de que o d. juízo
a quo
não teria empregado fundamentação idônea para fixar o regime mais gravoso, mormente em face da pena privativa de liberdade cominada ao increpado, de
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses
de reclusão.

Todavia,
melhor sorte não assiste a i. defesa
.

A despeito do patamar em que restou fixada a pena do recorrente, a consulta ao SEEU [Sistema Eletrônico de Execução Unificado] revela que
PAULO
ostenta
06 (seis) condenações criminais
, duas delas já com trânsito em julgado, referentes a delitos patrimoniais e, em um dos casos, a crime contra a dignidade sexual.

Depreende-se do atestado de pena do recorrente, ademais, que
PAULO
se encontra atualmente
recolhido em regime fechado
, tendo sido
recapturado
na data de 24/06/2022, após o início do cumprimento da pena no regime semiaberto, em 14/04/2022, por
descumprir as condições impostas
, o que evidencia, em um primeiro momento, a
insuficiência
do regime intermediário (PEP n. 0000724-11.2013.8.11.0052).

Por fim, é certo que o art. 33, § 2º, alínea ‘
c
’, do Código Penal, garante tão somente ao condenado
não reincidente
o direito ao cumprimento inicial de pena em regime aberto, em caso de pena inferior a 04 (quatro) anos.

Na hipótese, portanto, diante da significativa multirreincidência do recorrente, que ostenta desfavoráveis antecedentes, bem como ante a razoáveis dúvidas acerca da suficiência do regime intermediário à adequada repressão do delito, revela-se cabível a imposição do regime fechado para início de cumprimento da pena, razão pela qual
rejeito
o pleito recursal e
mantenho inalterada
a sentença vergastada.

CONCLUSÃO

Ante todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto por
PAULO RICARDO DA SILVA
,

mantendo incólume a r. sentença proferida nos autos da ação penal n. 0001260-22.2013.8.11.0052, que tramitou perante o d. Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023